Tribunal: TJBA
Processo: 0158700-23.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0158700-23.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FAELBA - FUNDACAO COELBA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e outros

Advogado(s)
:
ERIKA CASSINELLI PALMA, ANTONIO MEDEIROS DE AZEVEDO

APELADO: ENEAS COSTA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA GUALBERTO DANTAS registrado(a) civilmente como MARIA GUALBERTO DANTAS, ANTONIO MEDEIROS DE AZEVEDO, ERIKA CASSINELLI PALMA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PERÍCIA ATUARIAL E À LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. ANÁLISE DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS DA FAELBA REJEITADOS. EMBARGOS DA COELBA ACOLHIDOS PARCIALMENTE APENAS PARA RECONHECER SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DA COELBA DO POLO PASSIVO DA DEMANDA.

I - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Quanto à alegada omissão sobre a necessidade de perícia atuarial, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão ao aplicar os precedentes consolidados nos Temas Repetitivos 511, 512, 514 e 943 do STJ, que dispensam a produção de prova técnica quando já pacificada a matéria sobre correção monetária de contribuições previdenciárias.

III - A jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de que, em casos de restituição de contribuições previdenciárias com correção pelo IPC e aplicação de expurgos inflacionários, a perícia atuarial é dispensável quando não há controvérsia sobre os valores a serem restituídos ou sobre a metodologia de cálculo já consolidada.

IV - Assiste razão à COELBA quanto à omissão relativa à sua ilegitimidade passiva, configurada pelo Tema Repetitivo 936 do STJ, que estabelece que o patrocinador não possui legitimidade para litígios estritamente previdenciários entre participante e entidade fechada de previdência complementar.

V - A personalidade jurídica autônoma das entidades de previdência complementar impede que a patrocinadora responda por obrigações contratuais previdenciárias, devendo ser excluída do polo passivo da demanda.

VI - Embargos de declaração da FAELBA conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração da COELBA conhecidos e acolhidos parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0158700-23.2004.8.05.0001
, em que figuram como
Embargantes FAELBA - FUNDACAO COELBA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como
Embargado ENEAS COSTA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA FAELBA
e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA COELBA
, nos termos do voto da Relatora.